Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-40.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO NAS POSSIBILIDADES DO AVÔ. ALIMENTANTE IDOSO E COM SAÚDE DEBILITADA. AIMENTANDO MAIOR DE IDADE COM CAPACIDADE LABORATIVA. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” (STJ, Súmula 596).
2. Não demonstrado nos autos que o alimentando, apesar de atingida a maioridade, ainda estando em fase de formação profissional, encontre-se em situação excepcional a justificar a manutenção dos alimentos prestados em complementariedade pelo avô, cabível a exoneração da obrigação avoenga, mormente, quando não demonstrado a impossibilidade total ou parcial da genitora em arcar com a manutenção da prole e verificada a sobrevinda de impossibilidade econômica do alimentante, pessoa idosa (78 anos), com a saúde extremamente debilitada e dificuldades financeiras para se manter.
3. Recurso não provido.